Tribunal: TJES
Processo: 5013157-74.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Anulação; Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013157-74.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIO ELIAS MIGUEL FERREIRA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5013157-74.2024.8.08.0014

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
ANTONIO ELIAS MIGUEL FERREIRA.

RECORRIDO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pelo Recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária ao Recorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. RENOVAÇÃO SUCESSIVA. NULIDADE PARCIAL DA CONTRATAÇÃO. PROCEDÊNCIA PARCIAL. DEVER DE RECOLHER AS VERBAS DE FGTS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
ANTONIO ELIAS MIGUEL FERREIRA
em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais de declaração de nulidade de contrato temporário com o Estado do Espírito Santo, bem como o pagamento de FGTS, férias em dobro, horas intrajornada e integração de auxílio-alimentação. O juízo de origem fundamentou a improcedência quanto ao FGTS na impossibilidade de a parte se beneficiar da própria torpeza ao participar conscientemente de ato nulo, além de afastar as verbas celetistas por inexistência de vínculo regido pela CLT.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, sustenta o recorrente, em síntese: o desvirtuamento da contratação temporária em razão de sucessivas renovações (Tema 551 do STF), o que ensejaria o direito ao FGTS e férias; a inaplicabilidade do princípio da "própria torpeza", imputando a irregularidade exclusivamente à Administração; o direito ao FGTS com base no art. 19-A da Lei nº 8.036/90; e a inversão do ônus da prova quanto ao intervalo intrajornada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

No tocante ao mérito da pretensão recursal, consiste a controvérsia em identificar o acerto do juízo de origem acerca da valoração dos meios de prova quanto à suposta irregularidade nas contratações temporárias da parte Requerente.

4.

Certo é que nos termos do inciso IX do art. 37 da Constituição Federal é facultada à Administração Pública a contratação de pessoal por tempo determinado para o atendimento de
necessidade temporária de excepcional interesse público na forma estabelecida em lei.

5.

A propósito do instituto em análise, anota CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO:

“A Constituição prevê que a lei (entende-se: lei federal estadual, distrital ou municipal, conforme o caso) estabelecerá os casos de contratação para o atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público (art. 37, IX). Trata-se, aí, de ensejar suprimento de pessoal perante contingências que desgarrem da normalidade das situações e presumam admissões apenas provisórias, demandadas em circunstâncias incomuns, cujo atendimento reclama satisfação imediata e temporária incompatível, portanto, com o regime normal de concursos). A razão do dispositivo constitucional em apreço, obviamente, é contemplar situações nas quais
ou a própria atividade a ser desempenhada, requerida por razões muitíssimo importantes, é temporária, eventual
(não se justificando a criação de cargo ou emprego, pelo que não haveria cogitar do concurso público),
ou a atividade não é temporária, mas o excepcional interesse público demanda que se faça imediato suprimento temporário de uma necessidade (neste sentido “necessidade temporária”, por não haver tempo hábil para realizar concurso, sem que suas delongas deixem insuprido o interesse incomum que se tem de acobertar
”
(Curso de Direito Administrativo, 31
a
Edição, Malheiros Editores, p. 290)

6.

Desta forma, a regularidade da contratação temporária nos moldes da Constituição Federal exige que a própria
atividade
a ser desempenhada seja temporária, o que afasta a necessidade de criação e provimento de cargos para este desiderato específico ou que, ainda que a atividade seja permanente, a
necessidade
de preenchimento da vaga seja excepcional à luz do interesse público, o que ocorre, por exemplo, nas hipóteses de necessidade de contratação temporária para a substituição de servidores efetivos em licenças médicas, de paternidade e maternidade.

7.

Portanto, o que eiva a contratação temporária de nulidade são prorrogações exageradas ou sucessivas contratações em desconformidade com a natureza temporária e excepcional, com burla ao princípio republicano do preenchimento de cargos de natureza e necessidade permanente mediante aprovação em concurso público, valendo destacar que nosso E. TJES tem precedentes no sentido de admitir a renovação de certos contratos temporários por períodos de até dois ou três anos (Apelação nº 024140379868, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO – Relator Substituto: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/04/2017, Data da Publicação no Diário: 19/04/2017 – Remessa Necessária nº 064140000270, Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/12/2016, Data da Publicação no Diário: 16/12/2016 - Apelação Cível nº 0016710-05.2015.8.08.0024, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento: 28/05/2019).

8.

Vejamos, pois, o aresto que abaixo destaco:

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL OMISSÃO PREQUESTIONAMENTO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO PRECEDENTE NÃO APLICÁVEL AO CASO CONCRETO – RECURSO DESPROVIDO. 1 Ao que se depreende da análise do v. acórdão objurgado, houve manifestação sobre todas as questões postas nos autos e pertinentes ao julgamento do pleito contido no apelo, ao se manifestar expressamente sobre a ausência de nulidade do contrato da embargante,
porquanto não houve renovação por longo período de tempo, tendo perdurado por menos de três anos
. 2 - Embora a atividade desempenhada seja considerada essencial, a contratação temporária é reputada válida quando realizada de acordo com os ditames do artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, ou seja, quando existente situação de caráter excepcional e transitório, não se aplicando ao caso os precedentes invocados pela parte. 3 - Recurso desprovido.
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 037160005023, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/05/2018, Data da Publicação no Diário: 14/05/2018)
(g.n.)

9.

Nesta senda, a contratação temporária em desconformidade com os ditames fixados pelo ordenamento jurídico é ato nitidamente nulo, contudo, quando efetivamente prestados os serviços, tal eiva não obsta o reconhecimento do direito do servidor temporário ao depósito do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, conforme previsão do art. 19-A da Lei nº 8.036/90, com a redação conferida pela Medida Provisória nº 2.164-41/2001:

Art. 19-A
. É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no
art. 37, § 2
o
, da Constituição Federal
, quando mantido o direito ao salário.
(Incluído pela Medida Provisória nº 2.164-41, de 2001)

Parágrafo único.
O saldo existente em conta vinculada, oriundo de contrato declarado nulo até 28 de julho de 2001, nas condições do caput, que não tenha sido levantado até essa data, será liberado ao trabalhador a partir do mês de agosto de 2002. (g.n.)

10.

A referida norma teve sua constitucionalidade reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso Extraordinário 594.478, julgado sob a sistemática de Repercussão Geral:

EMENTA:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO NULO. EFEITOS. RECOLHIMENTO DO FGTS. ARTIGO 19-A DA LEI Nº 8.036/90. CONSTITUCIONALIDADE. 1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário. 2.
Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados
. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento. (RE 596478, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Relator(a) p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 13/06/2012, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-040 DIVULG 28-02-2013 PUBLIC 01-03-2013 EMENT VOL-02679-01 PP-00068) (grifei)

11.

Este tem sido o posicionamento uniforme do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo desde o incidente de uniformização de jurisprudência n.º 0001651-95.2008.8.08.0064, ensejando inclusive a edição do Enunciado nº 22 da Súmula de sua jurisprudência:

Súmula 22 -
“É devido o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados”.

12.

Na hipótese dos autos, verifica-se dos documentos coligidos que a parte recorrente foi contratada em regime de designação temporária para o exercício da função de Auxiliar de Serviços Gerais – atividade que intrinsecamente é permanente, o que reclama a verificação quanto à excepcionalidade da necessidade à luz dos elementos concretos.

13.

Com efeito, infere-se das documentações coligidas à exordial (ID. 17880407, 17880408 e seguintes) e do caráter incontroverso das alegações das partes, que
estas mantiveram vínculo de contratação temporária nos seguintes períodos
:

Vínculos

Períodos

Situação

01

22/07/2020 a 15/03/2022

Válido

02

24/03/2022 a 04/03/2024

Parcialmente inválido

14.

Quanto ao vínculo 01, observa-se elementos indicativos da sua validade, visto que caracterizado por reduzido tempo de contratação, isto é, o vínculo 01 durou cerca de 01 (um) ano e 08 (oito) meses, compatível com a substituição de profissionais em licenças ou férias, o que denota necessidade temporária e de excepcional interesse público, compatível com o regramento constitucional.

15.

Em relação a segunda parte do vínculo 02 (do dia 23/07/2022) até o final, observa- se a invalidade, visto que ultrapassou o lapso temporal de 02 (dois) anos, sendo, portanto, devido o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço do período compreendido entre 23/07/2022 a 04/03/2024, do que denota-se a reforma parcial da r. sentença.

16.

A tese de benefício da própria torpeza adotada pelo juízo de origem contraria a jurisprudência consolidada das Cortes Superiores. O STF, no Tema 916, fixou que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária, quando desvirtuada por sucessivas renovações, gera o direito ao levantamento dos depósitos do FGTS (art. 19-A da Lei 8.036/90).

17.

Quanto ao auxílio-alimentação
, a manutenção da improcedência se impõe. No regime administrativo, a verba possui natureza indenizatória e sua integração depende de lei específica, inexistente no caso.

18.

Em relação ao intervalo intrajornada
, a manutenção da improcedência se impõe, por falta de prova. Embora o autor alegue a inversão do ônus, no rito dos Juizados Fazendários incumbe ao autor a prova mínima do fato constitutivo. Não há nos autos prova da supressão do intervalo.

19.

Quanto às férias
, compulsando os autos, verifica-se que nos anos de 2022 e 2024, constam rubricas de pagamento de indenização férias e abono férias (ID. 17880407 - Págs. 3 em diante). A existência de pagamentos a título de férias nos contracheques demonstra que o Estado já adimpliu essas verbas sob a égide do regime administrativo. O recorrente também não comprovou ou alegou se o valor foi pago a menor, tendo apenas declarado que não gozou das férias.
Em relação às férias em dobro
, mesmo com o desvirtuamento do contrato temporário, a penalidade do pagamento em dobro (art. 137 da CLT) é inaplicável. A penalidade do art. 137 da CLT é exclusiva do regime celetista, não se aplicando ao vínculo jurídico-administrativo, mesmo que nulo. O entendimento do STF (Temas 551 e 916) é de que o contrato nulo com a Administração Pública gera apenas o direito aos depósitos do FGTS e às verbas salariais de férias simples + 1/3 e 13º salário que não tenham sido pagas, sem incidência de multas celetistas. Veja-se:

Tema 551 - Extensão de direitos dos servidores públicos efetivos aos servidores e empregados públicos contratados para atender necessidade temporária e excepcional do setor público. Tese:
Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo
(I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II)
comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.

Tema 916 - Efeitos jurídicos do contrato temporário firmado em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal. Tese:
A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. (g.n.)

IV. DISPOSITIVO E TESE

20.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para, mantendo os demais capítulos decisórios, reformar a sentença a fim de
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos da inicial, apenas para reconhecer a nulidade das prorrogações de contrato de designação temporária no intervalo entre 23/07/2022 a 04/03/2024 e
CONDENAR
o Recorrido a realizar o recolhimento do FGTS em conta vinculada do trabalhador referente ao período de 23/07/2022 a 04/03/2024, a incidir sobre a remuneração auferida nas parcelas mensais do período em epígrafe, com a incidência de juros de mora a partir da citação, computados nos termos da nova redação dada pelo art. 5º da Lei n.º 11.960/2009 ao art. 1º-F da Lei n.º 9.494/97, e corrigidos monetariamente de acordo com a TR sobre a importância correspondente, conforme art. 22 da Lei n.º 8.036/1990, com a liberação para saque conforme legislação própria.

21.

Sem custas processuais e honorários de sucumbência, conforme prevê o art. 55

da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 06 da Turma de Uniformização do TJES.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)